Tribunal: TJBA
Processo: 0500116-39.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500116-39.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARTELLO JUNIOR

APELADO: THALMO SERGIO MARTINS DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
FELLIPE BARROS DO REGO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DO RÉU, EM CONTESTAÇÃO, PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS, INCLUSIVE ORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC. PREJUÍZO DEMONSTRADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM, representado por seu inventariante, contra sentença que, em julgamento antecipado de mérito, julgou procedente ação possessória (convertida em reintegração de posse) movida por THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA e IVACI TEIXEIRA DE BARROS LIMA, reconhecendo a posse dos autores sobre imóvel situado na Rua H, bairro Amambaí, Guanambi/BA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência de fase instrutória e julgamento antecipado de mérito, sem oportunização à parte ré de produção de provas indispensáveis à adequada instrução da lide, cuja matéria é eminentemente fática e controvertida.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de despacho saneador ou de intimação prévia do julgamento antecipado pode não constituir, por si só, nulidade processual, sendo necessária a demonstração de prejuízo.

4. No caso, a parte ré requereu expressamente a produção de provas em sua contestação, inclusive orais, sem a devida análise pelo juízo de origem, que decidiu antecipadamente sem permitir a adequada instrução do feito.

5. A controvérsia sobre os limites da posse e a natureza do esbulho exige dilação probatória, inclusive com possível oitiva de testemunhas.

6. Verificado cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase de especificação de provas.

8. Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de mérito em ação possessória sem a devida abertura da fase de instrução, quando requerida e necessária a produção de provas para esclarecimento de controvérsia fática.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 357, 355, 281 e 283
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 5001221-17.2014.8.21.0022, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 14.08.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0700937-82.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 07.02.2024; Enunciado nº 27 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0500116-39.2015.8.05.0088
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ESPÓLIO DE CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM
, representado por seu inventariante,
CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR
, e parte(s) recorrida(s)
THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA
e
IVACI TEIXEIRA DE BARROS LIMA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução, nos termos do voto do eminente Relator.